Tribunal: TJSP
Processo: 1500448-35.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) redução da fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria; b) reconhecimento do furto privilegiado; c) fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) redução da fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria; b) reconhecimento do furto privilegiado; c) fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas firmes, coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Acusada que confessou a prática do furto.
2. Ré que, aproveitando-se de um descuido da vítima, que deixou o carro destrancado e com a janela aberta, subtraiu o aparelho celular que estava sobre o banco do passageiro. Sua identidade que foi revelada em razão das imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes no estabelecimento comercial situado no local em que o carro estava estacionado.
3. Dosimetria. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Furto privilegiado. Redução da pena em 1/3.
4. Fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.